Tribunal: TJBA
Processo: 0311112-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
0311112-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEOTERIA VALERIANA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JACQUELINE DIAS LEAL, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, JACQUELINE DIAS LEAL

****

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608, STJ. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO.
CIRURGIA. MATERIAIS. COMPRA
.

ESPECIFICAÇÕES MÉDICAS. DESCUMPRIMENTO.
ABUSIVIDADE.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. IRRISORIEDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.
LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO.
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MODIFICAÇÃO.

I – De acordo o disposto na Súmula 608 do STJ, aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

II – Mostra-se abusiva a demora do plano de saúde em adquirir os materiais necessários para o procedimento cirúrgico indicado para a paciente, observadas as especificações médicas, segundo o entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, que configura o direito à indenização por dano moral.

III – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

IV – O alegado descumprimento da decisão antecipatória deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença, sendo pacífico o entendimento no STJ de que a imposição de multa não faz coisa julgada, sendo a modificação parcial da sentença medida que se impõe.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO D
A
AUTOR
A PARCIALMENTE
PROVIDA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º

0311112-21
.201
3
.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ELEOTERIA VALERIANA DA SILVA e como
Apelados
ELEOTERIA VALERIANA DA SILVA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E PROVER
PARCIALMENTE
A APELAÇÃO D
A
AUTOR
A,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA